Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI 11.343/06). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL.
1. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória.
2. O reconhecimento fotográfico é apenas um dentre vários elementos de prova e sua eventual ausência não implica obrigatoriedade de sua realização quando a autoria delitiva puder ser aferida por outros elementos dos autos.
3. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei.
4. Apesar da primariedade do réu, a demonstração nos autos de que se dedica à atividade criminosa obsta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
6. Apelação não provida.